Tribunal: TJBA
Processo: 0700286-52.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0700286-52.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ARIEL DOS SANTOS PINTO

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇão CRIMINAl.
Roubo
MAJORADO

(ART
.
157, §2º, VII,
DO CÓDIGO PENAL
).
Penas de multa e 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte).
regime
semiaberto.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AFRONTA AO ART. 226 DO CPP.
INOCORRÊNCIA.
RÉU
CONTIDO POR POPULARES DURANTE A FUGA.
PRESO NA POSSE DA
RES FURTIVA
LOGO APÓS A PRÁTICA DO DELITO. ausência DE DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DO DELITO. existência de outros elementos de prova válidos e independentes.

DECOTE DO CO
NCURSO FORMAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE.
PLURALIDADE DE VÍTIMAS. OFENSA A ESFERAS PATRIMONIAIS DISTINTAS.

Parecer ministerial pelo improvimento.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO,
preliminar rejeitada
e
IM
PROVI
d
O
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0700286-52.2021.8.05.0141
, provenientes da Comarca de
Jequié
/BA, em que figuram, como Apelante

ARIEL DOS SANTOS PINTO
, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os
D
esembargadores integrantes da
C
olenda
S
egunda
T
urma da
S
egunda
C
âmara
C
riminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
,

CONHECER DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO,

mantendo
incólume
os termos

d
a sentença condenatória,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data
registrada no sistema
)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06